Tribunal: STF
Processo: Rcl 71296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mairinque/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2271200-49.2023.8.26.0000), que teria desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE ao apreciar a medida cautelar deferida nos autos do RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.234-RG.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, trata-se de ação por meio da qual o autor alega ser portador de esquizocefalia, condição em razão da qual depende da utilização dos medicamentos Leviracetam 100mg, fraldas e leite ninho (processo n. 1002409-85.2023.8.26.0337). 



    O juízo de primeiro grau, sem ouvir o Município, determinou que o ente público fornecesse todos os itens acima. 



    Ocorre que o medicamento Leviracetam já foi incorporado ao SUS e é integrante do grupo de financiamento 1A, de modo que a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde (União).



    Por isso, o ente público não só apresentou contestação na qual arguiu a sua ilegitimidade e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda em relação ao medicamento Leviracetam, como também interpôs o agravo de instrumento n. 2271200-49.2023.8.26.0000 contra a decisão de primeiro grau.



    Apesar disso, o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 2271200-49.2023.8.26.0000 rejeitou a questão preliminar (incompetência desta justiça e necessidade de inclusão no polo da União, ente federativo competente, no polo passivo da demanda).



    [...]



    Evidentemente, a decisão proferida viola da TPI no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), pois, embora reconheça que o medicamento Leviracetam está incorporado ao SUS e que compete à União fornecê-lo, deixou de terminar a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem e deixou de determinar também o envio dos autos à justiça federal.



    Assim, apresenta-se essa reclamação para que seja restabelecida a autoridade dessa Corte, mediante cumprimento da decisão cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário.”



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Quanto ao caso concreto, o Tribunal reclamado concluiu pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo nas controvérsias que envolvem o fornecimento do medicamento “Levetiracetam”, indicado para tratamento de epilepsia. O medicamento pretendido consta da lista do SUS e integra o grupo de financiamento 1A.



    Na hipótese, a ação foi ajuizada em face do Município de Mairinque perante o Juízo da 2ª Vara Judicial respectiva, que deferiu a tutela provisória para determinar que "o Ente Público Municipal forneça fraldas bem como o leite para a dieta além do medicamento para o controle da convulsão na quantidade descrita no laudo médico, permitindo a substituição por insumos e medicamentos genéricos, sendo vedada o fornecimento de fármaco similar, mediante a apresentação de prescrição médica a cada 3 meses, até o deslinde do feito".



    Interposto Agravo de Instrumento com o objetivo de afastar a legitimidade passiva do Município e reconhecer a necessidade de direcionamento da obrigação para a União, com determinação de inclusão do Ente Central e remessa dos autos ao Juízo Federal, a Câmara Especial do TJ/SP negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - Fornecimento do medicamento Levetiracetam e insumos leite ninho e fraldas Criança autora diagnosticada com Esquizencefalia CID 049 - Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública - Arguição de redirecionamento da obrigação que não prospera, em observância ao definido no julgamento do Tema 793 pelo C. STF, RE 855178 ED - Solidariedade dos entes federativos além de reforçada a tese da solidariedade e hipótese de litisconsórcio facultativo, assegurado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, perante o ente público responsável, de acordo com a regra interna de repartição da atribuição de fornecimento do medicamento/tratamento, no âmbito administrativo Fornecimento do medicamento e dos insumos fralda e leite - Preenchimento dos requisitos legais Relatório médico que justifica o fornecimento dos insumos Situação que envolve direito fundamental da criança - Súmulas do Tribunal de Justiça que justificam a propositura da ação contra o Poder Público, em razão do dever de amparo à saúde e à vida - Direito público subjetivo e de absoluta prioridade, assegurados à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Imperatividade de disponibilização de recursos destinados a tal fim, de forma solidária pelos entes públicos, de modo a assegurar o mínimo existencial, nos termos dos princípios e normas vigentes no ordenamento jurídico - Precedentes desta C. Câmara Especial Inaplicabilidade do Tema 106 do C. STJ Demonstrado suficientemente a necessidade do fornecimento do medicamento, do suplemento alimentar e da fralda - Preenchimento dos requisitos para a manutenção da concessão da tutela de urgência Agravo não provido.” (eDoc. 3, fl. 222-223) 



    Sempre externei posição pela necessidade de se respeitar a divisão de atribuições entre os entes da federação no cumprimento do dever de acesso à saúde pela população, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos nos quais se pleiteia medicamento ou tratamento cujo custeio, a partir desta lógica de divisão de atribuições e competências fixadas no Sistema Único de Saúde, é de sua responsabilidade.



    A obrigação do Estado de prover o acesso à saúde, imposta pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL aos entes da federação como verdadeira ordem comum em favor de todos, não pode significar o abandono de princípios norteadores do federalismo de cooperação. A fixação de feixes de atribuições a cada ente, na concretização desse dever comum de garantia de acesso da população aos serviços de saúde pública por intermédio de um sistema unificado o Sistema Único de Saúde, não pode ser abandonada literalmente como uma pseudo forma de garantir judicialmente o acesso à saúde.



    Um sistema deve seu correto funcionamento ao respeito de sua lógica interna, sob pena de desconfigurar-se como tal. E, no caso do Sistema Único de Saúde, tem-se a construção de estruturas de responsabilidade no âmbito da Federação, considerando a obrigação de fornecer os meios necessários para a concretização do direito à saúde como obrigação solidária e comum a todos os entes, mas atribuindo-se a cada ente determinado feixe de responsabilidades particulares e próprias, a partir da regulação e do fomento financeiro. 



    Ou seja, a partir da responsabilidade comum e solidária de todos os entes quanto ao atendimento do direito constitucional à saúde, há a fixação de responsabilidades próprias de cada ente, evitando-se sobreposições, zonas de penumbra ou mesmo omissões absolutas, através da legislação ordinária de regulação do Sistema Único de Saúde. Decorrência disso é, no atendimento do princípio orçamentário, de observância obrigatória, o planejamento de custeio e de despesas para a dispensa de atendimento da população a partir da atribuição particular fixada a cada ente, ainda que organizada e alimentada a partir da atuação centralizada da União. 



    Essa organização orçamentária e executiva atende ao princípio da eficiência administrativa e do orçamento, permitindo que a União, os Estados e os Municípios possam planejar, a partir do objeto de sua atribuição no âmbito do Sistema Único de Saúde, os gastos necessários para o atendimento do direito à saúde. 



    A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 



    A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 



    Ressalvei essa visão interpretativa do Tema 793-RG em julgamentos anteriores da Turma, mantendo a coerência com o voto proferido no julgamento do paradigma, por entender que a divisão de responsabilidades entre os entes estabelecidas pela lei obedece à rede hierarquizada de atendimento prevista no art. 198 da Constituição Federal.



    A posição por mim defendida também é observada do teor do voto vencedor nos Embargos de Declaração opostos no processo-piloto do Tema 793-RG. Nas palavras de Sua Excelência: 



    “a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS.



    [...]



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. 



    Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” 



    Contudo, sobreveio a afetação da controvérsia sobre a legitimidade da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Tema 1.234-RG). Posteriormente, o Relator do Tema 1.234-RG, o Ministro GILMAR MENDES, determinou, “com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, [...] a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares”. Assim, o Tema recém afetado passou a ter uma abrangência maior.



    Em complemento a essa medida, foi deferida a Tutela Provisória Incidental ad referendum do PLENÁRIO. Por sua vez, a CORTE fixou a observância dos seguintes parâmetros de atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do referido Tema, conforme o voto do Relator: 



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” 



    Em suma, a determinação de suspensão nacional no Tema 1.234-RG alcança a matéria abordada pelo Tema 793-RG, conforme se pode extrair do seguinte trecho da ementa do julgamento da Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243:



    “Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.”



    No caso dos autos, discute-se a legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista sua alegada responsabilidade pelo financiamento do fármaco pleiteado, nos termos da normatização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.



    Assim, à luz da decisão referendada pelo PLENÁRIO, é o caso de determinar a suspensão do processo, no ramo da Justiça em que se encontra, até o julgamento definitivo do Tema 1.234-RG, inclusive. Nesse sentido, menciono julgado da Segunda Turma da CORTE: 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG)” (RCL 52.255 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 09/11/2023)



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.234-RG. A ordem para fornecimento do medicamento deve ser mantida até nova determinação pelo Juízo de origem, no caso de reapreciação da demanda.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente